Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após flagrante pela suposta prática de roubo com uso de arma branca (art. 157, §2o, II, do CP). A impetrante sustenta que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide ativa e transtorno mental por uso de substâncias, com histórico de tratamento no CAPS desde 2013, e argumenta que a prisão compromete sua saúde mental, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou internação psiquiátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos exigidos pelo Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se o estado de saúde mental do paciente justifica a substituição da prisão por medidas cautelares ou internação em unidade terapêutica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, incluindo a gravidade da conduta (roubo com faca em via pública), a periculosidade do agente e seus maus antecedentes, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
4. A materialidade e os indícios de autoria ficam reforçados pelo recebimento da denúncia, o que confirma a viabilidade da persecução penal e legitima a continuidade da custódia cautelar.
5. O quadro psiquiátrico do paciente deve ser acompanhado pela Unidade Básica de Saúde do sistema prisional, com prescrição e fornecimento de medicamentos apropriados, não havendo demonstração de omissão estatal ou agravamento do estado clínico.
6. A alegação de inimputabilidade penal em razão de transtorno mental deve ser arguida em incidente próprio perante o juízo de origem, sendo inviável sua apreciação no âmbito do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
7. A alegação de superlotação carcerária e a invocação do princípio da capacidade prisional taxativa não afastam, no caso concreto, a necessidade de segregação, diante da periculosidade do paciente e da insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e histórico de tratamento médico, não bastam, por si sós, para afastar a custódia preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.